Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703132-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MARIA EUNICE LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição intercorrente apresentada pela parte autora/recorrente, em que noticia que o Mandado de Segurança impetrado em face de ato coator praticado por esta Presidência teve o pedido de liminar indeferido, por considerar o relator do writ inexistente qualquer ato teratológico praticado por esta Presidência. Aduz a parte autora que irá interpor embargos de declaração da decisão, requerendo, portanto, a suspenção do feito. Decido. Da decisão do relator que denegar medida liminar caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre, na forma do parágrafo único do art. 16 da Lei no 12.016/2009. Todavia, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para as hipóteses legais lá estabelecidas. Desse modo, como restam pendentes a interposição de dois recursos, quais sejam, Agravo Interno e Embargos de Declaração, suspendo o feito por 60 dias úteis, a fim de evitar a declaração do trânsito em julgado, em prejuízo à eventual provimento jurisdicional mandado de segurança impetrado. Findo o prazo, venham-me os autos conclusos, após concessão de vistas à parte autora, a qual compete noticiar eventual suspensão deste feito, determinado naquele remédio constitucional, a fim de apreciar a necessidade da manutenção da suspensão. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal